Tribunal: TJBA
Processo: 0505493-78.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505493-78.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIAN TOURINHO SILVA

Advogado(s)
:
JULIA CARDOSO SOARES

APELADO: RENATA BARBOSA VIANA

Advogado(s)
:
LUCIO PITANGA GUIMARAES, ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE CAUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ART. 700, I DO CPC/15. CAUSA DEBENDI. DECLÍNIO. ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CAUSÍDICO QUE SE OBRIGA A CONSEGUIR QUE RÉU EM PROCESSO PENAL SEJA SOLTO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NÃO ADIMPLIDA. ÔNUS DO ART. 373, II, CPC/15 NÃO DESINCUMBIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Apelação por meio da qual o Apelante busca a reforma da Sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) constante no cheque que aparelhou a Inicial.

2. O art. 700, I, do CPC/15 autoriza a propositura de ação monitória por aquele que, com fulcro em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ser titular do direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

3.

In casu, a prova escrita sem eficácia de título executivo que aparelhou a ação monitória foi o cheque assinado pelo Apelante em 26/11/2015 no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em cujo verso se lê “cheque caução”
(ID. 189969930 – PJe 1º grau).

4. O cheque dado em caução é uma garantia financeira condicionada ao inadimplemento de uma obrigação futura, assumida pelo emitente da cártula, razão pela qual, para aferir a sua legitimidade como aparelhamento da ação monitória, faz-se mister o declínio para a causa da dívida (causa
debendi
).

5.
Na espécie, o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, do qual potencialmente se originou a dívida inserta no cheque caução em apreço, consistiu no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (
ID. 189969939 – PJe 1º grau)
, por meio do qual o Apelante se obrigou a conseguir que o irmão da Apelada, réu em processos criminal, fosse solto para responder em liberdade, o que transmuta a obrigação do causídico, via de regra de meio, em obrigação de resultado.

6.
Todavia, não se tem notícias nos autos de que então causídico, ora Recorrente, conseguiu o resultado – soltura provisória do réu – ao qual se obrigou, ante a insuficiência probatória da documentação juntada para esse fim (
ID. 189969937 ao ID. 189969946 – PJe 1º grau).

7. Não tendo o Apelante comprovado que adimpliu a obrigação contraída, conclui-se pela inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora da ação monitória, ônus que cabia ao Recorrente demonstrar por força do art. 373, II do CPC/15.

8. Logo, não havendo prova do adimplemento contratual por parte do Apelante no negócio jurídico subjacente, é legitima a causa
debendi
e, pois, viável o aparelhamento da ação monitória fundada no cheque caução, o que impõe a manutenção da Sentença que condenou o Apelante ao pagamento da importância constante no cheque caução objeto da lide. Precedentes.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.
0505493-78.2016.8.05.0274
de Vitória da Conquista, em que é Apelante
FABIAN TOURINHO SILVA
e Apelada
RENATA BARBOSA VIANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA